Tribunal: TJSP
Processo: 0002792-25.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Homologação do pedido de desistência da ação anulatória de débito fiscal, formulado em razão da adesão ao acordo de parcelamento do débito tributário no curso do processo – Possibilidade de condenação ao pagamento da verba de sucumbência – Aplicação do princípio da causalidade – Art. 90 do CPC – Termo de aceite e legislação que preveem

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Homologação do pedido de desistência da ação anulatória de débito fiscal, formulado em razão da adesão ao acordo de parcelamento do débito tributário no curso do processo – Possibilidade de condenação ao pagamento da verba de sucumbência – Aplicação do princípio da causalidade – Art. 90 do CPC – Termo de aceite e legislação que preveem expressamente o dever do contribuinte arcar com o pagamento dos honorários – Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara – Sentença de extinção anulada.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO APELO.